Tribunal: TJDFT
Processo: 0721697-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. EXPIRAÇÃO DE PODERES. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. DECURSO DO PRAZO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. PARCEIRO ELETRÔNICO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, tendo em vista que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Apesar de intimado para regularizar a representação processual, o prazo decorreu sem manifestação, acarretando o não conhecimento do agravo de instrumento.
3. A intimação eletrônica realizada de acordo com o art. 5o, §6o da Lei no 11.419/2006 é considerada pessoal para todos os efeitos.
4. A juntada da procuração, a destempo, não tem o condão de sanar a irregularidade apontada, diante de comando expresso do art. 76, do CPC.
5. A fundamentação se mostrou clara e coerente, o que afasta a alegação de vício no julgamento.
6. O Código de Processo Civil adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
7. Negou-se provimento aos embargos de declaração.